Tribunal: STF
Processo: HC 70641
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
E  M E N  T A -  I. Prescrição: interrupção, na data da
prolação do acórdão condenatório, independentemente de sua publicação
e  trânsito em julgado; força interruptiva não afetada por liminar em
"habeas-corpus",  que - além  da perda "ex  tunc" da sua eficacia, em
razão  do indeferimento da ordem  -, cingiu-se a sustar o cumprimento
de  decisão condenatória,  sem elidir  o  seu efeito  interruptivo da
prescrição.
              II.    Lei   penal:    retroatividade    "in   melius":
inteligencia.
              Lei  superveniente,  que atribuiu  efeito  extintivo da
punibilidade  de determinados crimes  ao pagamento de tributos, desde
que  anterior  ao  recebimento da denuncia;   inaplicabilidade  ao
pagamento ao efetivado  posteriormente ao recebimento  da denuncia e,
no caso, ao próprio trânsito em julgado da condenação.
              A  retroatividade da lei  penal mais favoravel consiste
basicamente em imputar as consequencias juridicas beneficas aos fatos
nela  previstos, embora ocorridos  anteriormente a sua vigencia, sem,
contudo, poder fazer retroceder o próprio curso do tempo.
              A  lei invocada,  malgrado posterior  ao recebimento da
denuncia,  e certo  que poderia  aplicar-se ao  pagamento de tributos
efetivado  antes  da  instauração do  processo,  para  atribuir-lhe o
efeito  extintivo da  punibilidade, que  não tinha,  ao tempo  em que
sucedeu.
              Nisso,   porem,   se  esgota   a   sua  retroatividade:
condicionado  o efeito  extintivo a  satisfação do crédito tributário
antes  do  recebimento da  denuncia,  uma  vez recebida  esta,  a lei
posterior, malgrado retroativa, não tem mais como incidir, a falta de
correspondencia  entre  a  anterior situação  do  fato  e  a hipótese
normativa a que subordinada a sua aplicação.